Tribunal: TJMT
Processo: 1032338-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032338-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e determinou o recolhimento do preparo recursal. O embargante sustenta omissão no acórdão recorrido quanto à análise da alegada condição de pobreza e à ausência de intimação para comprovação da insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos sobre a hipossuficiência econômica, o diferimento das custas e eventual ausência de intimação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não visam sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas rediscutir o mérito já apreciado no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à concessão da justiça gratuita, inclusive com menção expressa à existência de contratos bancários relevantes e à condição de produtor rural do agravante, que afastam a presunção de pobreza.

Também foi analisado o pedido de diferimento das custas, à luz da vedação contida na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que exige o recolhimento no ato da distribuição.

Ainda que eventualmente existente vício de intimação na instância originária, tal omissão foi suprida com a ampla manifestação da parte sobre os pontos debatidos, inclusive com apresentação de documentos e fundamentos, o que afasta qualquer prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que expressamente examina os fundamentos relativos à concessão de justiça gratuita, ao diferimento de custas e à ausência de prejuízo pela suposta falta de intimação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida no acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Álvaro Luiz Gonçalves em face do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento anteriormente interpostos pelo ora embargante, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação de produção antecipada de provas ajuizada contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é omisso em três pontos centrais. Primeiro, quanto à análise da narrativa fática e do laudo técnico pericial (id. 202841994), que comprovaria a deterioração de sua capacidade econômica em razão de eventos climáticos adversos, surto de carbúnculo, queda do preço da arroba bovina e aumento dos custos de produção. Segundo, sustenta omissão quanto à possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, tese amparada em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (AI n.o 1002156-05.2016.8.11.0000 e AI n.o 166940/2015). Terceiro, aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante do risco de indeferimento da petição inicial e do consequente prejuízo ao seu direito de acesso à justiça, já que não dispõe de recursos para arcar com o preparo recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões indicadas e reformar o acórdão, reconhecendo sua hipossuficiência econômica e concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita, ou, alternativamente, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo. Pede, ainda, o deferimento de efeito suspensivo até o julgamento definitivo dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

No caso concreto, a decisão proferida pela magistrada de origem apresenta fundamentação adequada, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, os quais, analisados em conjunto, não demonstram, de forma suficiente, a alegada condição de hipossuficiência econômica.

O agravante limitou-se a juntar simples declaração de hipossuficiência, sem apresentar qualquer documento que comprovasse, de maneira concreta e objetiva, sua real impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, observa-se a existência de contratos bancários de valores consideráveis, bem como a propositura de ações judiciais conexas, o que denota a existência de atividade produtiva estruturada e dotada de complexidade.

Soma-se a isso a sua condição profissional de produtor rural, atividade que, mesmo desenvolvida sob o regime de economia familiar, pressupõe a movimentação regular de recursos financeiros expressivos, circunstância que enfraquece, por si só, a presunção de veracidade atribuída à declaração unilateral apresentada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

No que se refere à alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação, cumpre assinalar que tal vício, ainda que existente, restou superado nesta instância recursal, em virtude da plena oportunidade de manifestação do agravante quanto à questão da hipossuficiência, inclusive com apresentação de documentos e argumentação técnica, o que afasta qualquer prejuízo processual.

Por derradeiro, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 325338357.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.”
(id. 329198865).

Diante do exposto, constata-se que o acórdão embargado
examinou de forma expressa a questão da hipossuficiência econômica, concluindo que o agravante apresentou apenas declaração genérica de pobreza, sem provas concretas, e que a existência de contratos bancários e ações conexas demonstrava capacidade financeira, afastando a presunção de insuficiência.

Também foi apreciado o pedido de diferimento das custas, tendo o colegiado consignado que a Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso impõe o recolhimento no ato da distribuição, vedando o pagamento ao final.

Por fim, o pedido de efeito suspensivo foi considerado incabível, pois o acórdão já havia exaurido a matéria do agravo de instrumento.

Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se reconhecer o caráter meramente revisional dos presentes aclaratórios, o que é vedado pela sistemática do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025